Tribunal: STF
Processo: MS 37430
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lúcia Helena da Silva Feio, perante ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão nº 6130/2020, prolatado pela Primeira Câmara daquela Corte de Contas, nos autos do Processo nº TC 001.349/2014-7, que, ao apreciar as contas do exercício de 2003 do Município de Ananindeua-PA, julgou-as irregulares e condenou a Impetrante, em conjunto com outras pessoas, a ressarcir o Fundo Nacional de Saúde. O acórdão está assim ementado (e-DOC 4):



    “SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. 



    (...) 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Lucia Helena da Silva Feio contra o Acórdão 11.460/2019-TCU-Primeira Câmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Lucia Helena da Silva Feio para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde”. 



    A impetrante argumenta, em síntese, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, reconheceu a incidência da prescrição quinquenal e decenal.



    Salienta que, na espécie, embora o procedimento de apreciação de contas tenha se iniciado em 2014, somente tomou conhecimento acerca do feito em fevereiro de 2018, um ano antes da prolação do Acórdão nº 11.460/2019- TCU-Primeira Câmara, com a aplicação de sanção pela Corte de Contas. Afirma que os fatos investigados ocorreram, todos, cerca de 14 anos antes de sua intimação. 



    A impetrante sustenta, ainda, que as condenações referentes ao ressarcimento ao erário foram mantidas pelo TCU ao aplicar o entendimento de que seriam imprescritíveis, o que, no entender da impetrante, estaria em desacordo com a jurisprudência desta Corte, a exemplo do MS n. 35.791, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    Aduz, também, que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 da sistemática da repercussão geral deve ser aplicada à matéria, na medida em que trata da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de atos de improbidade de natureza dolosa. Neste ponto, a impetrante alega que a Corte de Contas não afirmou haver dolo em sua conduta, motivo pelo qual a ação seria, em seu entender, prescritível.



    Acrescenta: “não há o que se falar em imprescritibilidade, como exposto, pois é plenamente aplicável o que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c artigo 40 da Lei 6.830/1980, a qual rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos o prazo para cobrança fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente” (e-DOC 1, p. 7).



    O Tribunal de Contas da União, autoridade coatora, prestou informações, nas quais se manifestou pelo não cabimento do pedido de liminar e, no mérito, pela denegação da segurança, como se vê (e-DOC, 15): 



    “EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Lucia Helena da Silva Feio com vistas à anulação do Acórdão 11.460/2019–TCU–1ª Câmara (mantido em recurso de reconsideração pelo Acórdão 6.130/2020–TCU–1ª Câmara), mediante o qual teve suas contas julgadas irregulares, com condenação em débito. 



    1. A jurisprudência do STF era clara no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/1988, abrangidas todas as medidas administrativas e judiciais voltadas à recomposição do dano perpetrado aos cofres públicos. Precedentes do STF.



    2. A revisão do entendimento firmado pelo Plenário do STF ao julgar o RE 636.886 deve ter efeitos prospectivos (ex nunc), nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999 e do § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil, de modo a resguardar a necessária segurança jurídica, em face da impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação. É inviável a aplicação de novo entendimento a situação apreciada pelo TCU nos termos da jurisprudência do STF vigente quando do julgamento da tomada de contas especial.



    3. Apesar da literalidade da tese firmada pelo RE 636.886 (“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”), o caso concreto de que tratou aquele Extraordinário refere-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada pelo RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução.



    4. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/90, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU e é inaplicável à pretensão de ressarcimento exercida em tomada de contas especial pelo TCU.



    5. Com a aplicação da tese firmada no RE 636.886, pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no presente caso, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067. Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66444760. TC/CONJUR n. 039.823/2020-2 – Mandado de Segurança n. 37.430 2



    6. Ausência de materialização do prazo de prescrição de 5 anos.



    7. O decurso do prazo decenal mencionado no art. 6º, II, da Instrução Normativa TCU 71/2012 não veda a instauração da TCE - apenas a dispensa - e não acarreta nulidade das providências adotadas para ressarcimento ao erário. 8. Eventual prejuízo à defesa em razão do tempo não é automático; é analisado caso a caso pelo TCU, e não se configurou no presente caso.



    9. São inaplicáveis ao caso as razões da decisão monocrática proferida no MS 35.971 – pendente de julgamento de agravo interno – haja vista a presença, na situação sob exame, de causas interruptivas capazes de descaracterizar a ocorrência da prescrição, nos termos da Lei 9.873/1999, ainda que se adote prazo quinquenal.



    10. Manifestação pelo não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora, e, no mérito, pela denegação da segurança.



    11. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se requerendo o ingresso no feito (e-DOC 27). 



    A d. Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem nos termos assim sumariados (e-DOC 31):



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO DO TCU EM TOMADA DE CONTAS. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DA LEI Nº 9.873/1999. PRECEDENTES DO STF. INOCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DIANTE DOS MARCOS INTERRUPTIVOS IDENTIFICADOS NO CASO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” 



    Em ato subsequente, a Impetrante reiterou a solicitação de deferimento da medida liminar, quando salientou a necessidade de “retirada do nome da impetrante do CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN, o qual foi incluído no dia 22/07/2021 pelo Ministério da Saúde, conforme Ofício de nº 106/2021/FNS/CCONT/CGEOFC/FNS/SE/MS” (e-DOC 34). 



    É o relatório.



    Decido.



    Analisados os autos, em consonância com a jurisprudência mais recente desta Corte, compreendo que a segurança deve ser denegada.



    A condenação exarada pelo TCU, contra a qual a impetrante se volta, fundamentou-se no fato de que esta atestou “o recebimento de



    bens adquiridos pelo município de Ananindeua/PA com recursos do Programa Expansão da Saúde da Família, os quais não foram localizados em auditoria realizada pelo Denasus, em razão da ausência de controles patrimoniais” (fls. 74).



    A controvérsia, portanto, refere-se ao cálculo da prescrição para a aplicação de penalidades, na medida em que a Lei Orgânica do TCU não dispôs sobre o tema e que, em hipóteses semelhantes, o STF firmou o entendimento de que incide o prazo de cinco anos previsto na Lei n. 9.873/99



    Deve-se fazer referência, também, ao Tema 899 da sistemática da Repercussão Geral, RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que o Plenário revisitou os Temas 666 e 897, assentando o seguinte:



     
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da prescritibilidade de ações de ressarcimento, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o  TCU  não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” (RE 636886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20.04.2020).



    Os embargos de declaração opostos em face do referido acórdão foram rejeitados pelo Plenário desta Corte.



    Ressalto que, na apreciação do mérito, o Ministro Gilmar Mendes pronunciou-se acerca do prazo prescricional a ser observado antes da formação do título executivo, ou seja, antes da decisão final do Tribunal de Contas, tendo concluído que, qualquer que seja a fase, o prazo será quinquenal. Transcrevo, por ilustrativo, o seguinte excerto do voto do eminente Ministro Gilmar Mendes:



     
“Entretanto, não há prazo específico previsto legalmente envolvendo a tomada de contas especial e de cobrança de eventuais valores decorrentes das decisões dos Tribunais de Contas. No âmbito federal e infralegal, o  TCU  aplica o prazo decenal, diante do teor do art. 6º, II , da Instrução Normativa  TCU  71, de 28 de novembro de 2012.



    O que há, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, no âmbito federal, é a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta), verbis in verbis:



     
Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado 
 
§1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 
 
§2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 
 
Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. (grifo nosso) 
 
Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (…) 
 
No âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, existe disposição semelhante envolvendo o lapso prescricional, no art. 23, III, in verbis: 
 
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: 
 
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 
 
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 
 
III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei. (grifo nosso) 
 
Ou seja, a própria legislação, que disciplina sobre a ação civil de improbidade administrativa, estipula que se computa o prazo quinquenal a contar da apresentação à Administração Pública da prestação de contas final pelas entidades. Portanto, interpretando sistematicamente o ordenamento jurídico, é seguro afirmar a existência de prazos decadencial (prescricional punitivo impróprio) e prescricional quinquenais, salvo em se tratando de fato que também constitua crime (grifei).



    Em consonância com referido entendimento, a Corte pacificou a compreensão de que, na fase administrativa, aplica-se o prazo decadencial também quinquenal, previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, como se depreende dos seguintes julgados:



     
Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo Recorrente e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento. 
(MS 36523 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2021 PUBLIC 27-08-2021) 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do  TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que a prescrição da pretensão punitiva do  TCU  é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do  TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. 
(MS 37373 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2021 PUBLIC 04-06-2021) 
 




    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: MS 37.926-MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29.06.2021 e MS 36.750, de minha relatoria, DJe 09.09.2021.



    Destaco os seguintes trechos de recente decisão monocrática exarada no MS 37.807, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 23.03.2022:



    “(...) a jurisprudência do Supremo cristalizou-se no sentido de a referida prescrição ocorrer em cinco anos, tendo em conta a interpretação sistemática do disposto nos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999. Não caberia, portanto, considerar o prazo de dez anos de que trata o Código Civil em seu art. 205 (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), observada a ocorrência de eventuais marcos interruptivos.  



    Ademais, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 636.886, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de junho de 2020 Tema n. 899/RG , no qual debatida, em especial, a prescrição de execução fundada em acórdão da Corte de Contas, reafirmou entendimento anterior pela incidência da prescrição quinquenal. 



    Embora a questão do prazo prescricional no tocante à formação do débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do mencionado piloto da repercussão geral, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrência da prescrição quinquenal em relação a valores discutidos nos processos de tomada de contas especial, ou seja, aspectos da prescrição no que diz respeito à formação de débito objeto de cobrança.  (grifos dos originais)



    Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes indicou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação de ressarcimento pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443, de 16 de julho de 1992), da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992) e da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980). 



    Assim, concluiu Sua Excelência: (i) pela prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido por decisão na qual determinada a citação ou notificação do interessado/responsável; (ii) pela interrupção da prescrição (ii.1) com fundamento em decisão na qual determinada a citação ou notificação do interessado/responsável ou em qualquer ato inequívoco que implique apuração do fato e (ii.2) por decisão recorrível ou qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal; e (iii) pela suspensão da prescrição, enquanto durar a fiscalização preliminar realizada em sede de controle interno, diante da inexistência de inércia estatal na averiguação do ato. 



    Aludido posicionamento foi adotado, também, pela ministra Cármen Lúcia, em decisões monocráticas formalizadas no MS 36.274, DJe de 19 de novembro de 2020, e no MS 37.514, DJe de 27 de abril de 2021. 



    Adiro ao referido entendimento” 



    No caso sob exame, extraem-se das informações do TCU, os seguintes elementos:



    “(…) 52. Considera-se como termo inicial para contagem do prazo prescricional as datas consideradas no Acórdão 11.460/2019-TCU - 1ª Câmara – também consideradas pela própria impetrante na inicial – como da ocorrência dos fatos tidos como irregulares: 18/12/2003 a 28/1/2004.



    53. A primeira causa interruptiva, fundamentada no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999, consistiu na expedição, em 24/04/2008, da nota técnica com o resultado preliminar da auditoria realizada pelo Denasus em junho de 2007, na qual foram apresentadas as irregularidades em questão (Doc. 2).



    54. O segundo marco interruptivo consistiu na autorização para instauração da tomada de contas especial pelo diretor executivo do Fundo Nacional de Saúde, em 18/03/2013 (Doc. 3), ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).



    55. Nova interrupção ocorreu com a autuação do processo de controle externo TC-001.349/2014-7 (doc. 4), em 24/1/2014, também ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).



    56. Mais uma vez, o prazo prescricional foi interrompido com a citação de Lucia Helena da Silva Feio por meio do Ofício 0084/2018-TCU/SECEX-PA (inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999). No caso, considera-se que a citação ocorreu em 6/2/2018, com a entrega do expediente citatório no endereço da autora (docs. 5 e 6). 



    57. A quinta interrupção ocorreu em 8/10/2019, com a prolação do acórdão condenatório (doc. 1), nos termos do inciso III do art. 2º acima transcrito. Por fim, a última data relevante refere-se à prolação do Acórdão 6.130/2020-TCU-1ª Câmara, em 26/5/2020 (doc. 7), ocasião em que o TCU negou provimento ao recurso interposto pela impetrante em face do acórdão condenatório.



    58. Observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses marcos temporais. Logo, mesmo se utilizado o prazo de 5 anos, merece ser rechaçada a alegação da impetrante de que teria se operado, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário”



    Com efeito, o art. 2º da Lei 9.873/99 enumera as seguintes hipóteses de interrupção da prescrição:



    “I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco,  que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. 



    Destaco, ainda, por oportuno, trechos do parecer do Ministério Público Federal emitido nos presentes autos:



    “Como visto, a partir do cometimento das infrações apuradas pela Corte de Contas e entre os mencionados marcos interruptivos, assim reconhecidos por aplicação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 9.873/1999 (com amparo em entendimento firmado sobre o tema no âmbito dessa Corte Suprema - MS nº 32.201/DF), não houve o transcurso do prazo prescricional de 5 anos.”



    Confira-se, a respeito, a decisão exarada no MS 38.138, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.09.2021, sobre o tema (prescrição quinquenal – marcos interruptivos): 



    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Instituto Origami em face de acórdão do Tribunal de Contas da União que determinou a abertura de Tomada de Constas Especial (Acórdão 609/2021-TCU-Plenário). Os autores narram que, "em 13 e 20 de abril de 2021 os Impetrantes foram surpreendidos pelo recebimento dos Ofícios 14439/2021-TCU/Seproc, 14447/2021-TCU/Seproc e 14453/2021- TCU/Seproc, (Doc. 04 – Ofícios e AR4), datados de 29 de março 2021, do Tribunal de Contas da União, cientificando-os da existência do processo nº TC 017.064/2020-1 e determinando a citação deles para apresentarem defesa, no prazo de quinze dias, acerca de supostas irregularidades havidas no ano de 2014". 



    (…)



    Sob essas premissas, o âmbito de análise deste Mandado de Segurança está circunscrito à verificação da existência de ilegalidade atribuída ao Tribunal de Contas da União que, conforme alegado pelos autores, determinou a citação dos impetrantes mais de seis anos após a ocorrência dos supostos fatos ilegais apontados. 



    Como se observa, o objeto desta impetração está intimamente ligado ao entendimento consolidado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886-RG, de minha relatoria), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”



    Conforme assentei no julgamento do Tema 899-RG, entendo que as razões as quais levaram a maioria da CORTE a estabelecer, no tema 897- RG, excepcional hipótese de imprescritibilidade, não estão presentes em relação às decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa; há de se concluir, portanto, que não há previsão constitucional expressa que corrobore a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Cito, nesse sentido, recentes decisões proferidas pela 1ª Turma desta CORTE: 



    (...) 



    Portanto, baseada na premissa de que incide o instituto da prescrição sobre as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, esta CORTE pacificou o entendimento de ser aplicável a tais casos a Lei 9.873/1999, inclusive no que se refere aos marcos interruptivos previstos no art. 2º da supracitada Lei: 



    (...) 



    Quanto aos marcos interruptivos da prescrição, o art. 2º da Lei 9.873/1999 aduz o seguinte: 



    “Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III – pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.” 



    Assim, apesar de os Impetrantes possuírem razão quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não há como declará-la no caso concreto, porque está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos referentes às contas prestadas, nos termos do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999. 



    Conforme informações prestadas pelo TCU, as irregularidades foram praticadas “no período de 11/08/2014 a 16/01/2015”. Também é certo que os Impetrantes foram citados, quanto ao procedimento, apenas em 24/03/2021, o que, na visão das partes autoras seria suficiente para caracterizar a prescrição.



    Entretanto, observa-se que a Corte de Contas não se manteve inerte durante tal lapso temporal, praticando inúmeros atos inequívocos no sentido de apurar os fatos, o que, nos termos do art. 2º da Lei 9.873/1999, é suficiente para afastar a tese da prescrição, conforme se observa do seguinte trecho das informações prestadas:



    (…)



    Com efeito, entre os marcos interruptivos acima expostos, não transcorreu lapso temporal de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual não há falar em prescrição no presente caso. Assim, apurados os fatos sem que tenha transcorrido inércia pelo TCU por período superior a 5 (cinco) anos, bem como ocorrendo a imediata citação dos ora Impetrantes após a conclusão da ocorrência de irregularidades, não há falar em caracterização da prescrição no presente caso. 



    A tese apresentada pelos Impetrantes, condicionando a eficácia da interrupção da prescrição afirmada pela TCU à notificação ou citação dos investigados e, posteriormente, sancionados, não convence. 



    O efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar o órgão sancionador. Neste sentido:



    (…)



    Não se verifica, portanto, a prescrição arguida, eis que a apuração inicial e sucessiva dos atos, até a citação dos responsáveis pelo ato lesivo aos cofres públicos, teve o condão de interromper e impedir a ocorrência da prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999. 



    (...) 



    Diante do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE o Mandado de S